Tribunal: STF
Processo: RHC 170816
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Ementa: TRÁFICO DE DROGAS. LÍCITA APREENSÃO DE APARELHO CELULAR POR OCASIÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. PERÍCIA REALIZADA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AINDA, FICOU REGISTRADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA A AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS PROVAS DESFAVORÁVEIS AO RECORRENTE. EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.